Tribunal: TJBA
Processo: 8122894-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122894-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA JESUS SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO REPUTADO ESSENCIAL. DOCUMENTO QUE TAMBÉM PODE SER JUNTADO PELA PARTE RÉ. REQUERIMENTO NA EXORDIAL DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO CASO DOS AUTOS SE AFIGURA COMO VIOLAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, CF/88). RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, RETORNANDO OS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de documento considerado essencial à propositura da demanda — o contrato bancário supostamente fraudado.

2.

A autora, consumidora idosa, sustentou a impossibilidade de obter o referido contrato por meios próprios, alegando que este se encontra em poder exclusivo da instituição financeira demandada, cuja exibição constitui objeto do pedido formulado na ação.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em verificar se é cabível o indeferimento da petição inicial por ausência de documento essencial à propositura da demanda quando o documento se encontra em poder exclusivo da parte ré, especialmente em ação consumerista com pedido de inversão do ônus da prova.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

O indeferimento da inicial, nessas circunstâncias, contraria os princípios da cooperação processual, do contraditório e do acesso à justiça (arts. 6º e 9º do CPC; art. 5º, XXXV, da CF), pois impõe ônus probatório desproporcional à parte autora.

5.

A jurisprudência deste Tribunal — inclusive da Quinta Câmara Cível — tem reconhecido a nulidade de sentenças que extinguem o feito por ausência de juntada de contrato bancário quando o documento pode ser obtido pela instituição financeira demandada.

6.

Considerando que o juízo poderia, alternativamente, determinar a exibição do contrato (arts. 396 e seguintes do CPC), mostra-se precipitado o indeferimento da inicial e a extinção do processo.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso conhecido e provido

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com observância dos princípios da cooperação processual e do acesso à justiça.

Tese de julgamento:

1.

É indevido o indeferimento da petição inicial por ausência de documento essencial quando o instrumento contratual se encontra em poder da parte ré e sua exibição constitui objeto da própria ação.

2.

A extinção prematura do processo, sem a adoção de medidas cooperativas pelo juízo, viola os princípios da cooperação processual e do acesso à justiça (arts. 6º e 9º do CPC e art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 9º, 320, 330, IV, 396, 485, I, e 1.013, §3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8003148-61.2022.8.05.0044, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 26.06.2024;
TJ-BA, Apelação nº 8134723-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 06.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8122894-81.2024.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
MARIA HELENA JESUS SILVA
,
e como
APELADA,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.